Tribunal: TJMT
Processo: 1003054-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003054-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL
AGRAVADO:- RODRIGO PEREIRA
Agravo de Instrumento n. 1003054-42.2021.8.11.0000 de decisão da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia Geral c/c Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que proceda a pintura das vagas de garagem destinadas às pessoas com necessidades especiais, nos seus devidos tamanhos e nos locais descritos na "Planta Aprovada do 1o Subsolo" (ID 48212351), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento, ora arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento.
O agravante alega que o objeto do feito é a anulação de assembleia realizada em 20 de maio 2018, na qual teriam sido doadas vagas de garagens destinadas a pessoas com deficiência (PNE) para a unidade 1.701, o que estaria prejudicando a coletividade.
Aduz que o juízo a quo fundamentou seu decisum, em inverdades proferidas pelo agravado, uma delas de que o atual sindico teria feito uma doação de vagas de garagem destinadas a pessoas com deficiência (PNE’s), e que a suposta ausência das pertinentes vagas poderiam ensejar multas e sanções administrativas por parte da Prefeitura de Cuiabá-MT, o que acarretaria prejuízos à todos os condôminos.
Explica que a construtora responsável pela edificação encerrou suas atividades e entregou o prédio inacabado, com diversas irregularidades, bem como com obra divergente do projeto.
Pontua que foi feita uma assembleia e eleito um síndico do ramo da construção civil, que deveria corrigir os problemas.
Acrescenta que, como não havia recursos para pagar os serviços prestados, a esposa do agravado sugeriu fazer a dação em pagamento de duas garagens para pagar o síndico, as quais passariam a integrar a unidade 1701, de propriedade dele (síndico).
Destaca que que as vagas dadas em pagamento, não são vagas de garagens destinadas a pessoas portadoras de necessidades especiais (PNE), conforme fora falsamente alegado pelo agravado.
Afirma que tudo isso constou em ata registrada no cartório de notas e títulos de Cuiabá no dia 18/07/2018, se tornando um documento público de fácil acesso a todos interessados, sendo totalmente incompreensível, a falsa alegação do Agravado, de que só teve conhecimento do ato praticado por sua esposa na data de 09/06/2020, através do aplicativo “COM21”, da empresa “Plus”.
Assegura que as vagas de deficiente físico não são as que foram dadas em pagamento, e estão devidamente demarcadas. E mais, já houve fiscalização da Prefeitura de Cuiabá, e o fiscal não encontrou irregularidades nas vagas de PNE.
Diz que a decisão atinge diretamente outros proprietários estrategicamente não arroladas pelo agravado como parte, e que devem integrar a lide como litisconsortes necessários.
Argui o impedimento dos membros da 4a Câmara Cível de Direito Privado, porque o agravado é amigo íntimo da também moradora do condomínio Janine Paula Guimarães Calmon Cézar, a qual é assessora do Des. Guiomar Teodoro Borges, que compõe a referida Câmara.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
Rejeito a arguição de suspeição dos membros da 4a Câmara Cível, pelo não preenchimento do § 1o do art. 145.
De fato, não há qualquer ligação dos membros desta Câmara com qualquer uma das partes.
Aliás, o Des. Guiomar Teodoro Borges, cuja assessora jurídica seria amiga íntima do agravado, e também residente no prédio, já se deu por suspeito para atuar nos incidentes envolvendo o condomínio (AI n. 1009327-08.2019.8.11.000).
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que proceda a pintura das vagas de garagem destinadas às pessoas com necessidades especiais, nos seus devidos tamanhos e nos locais descritos na "Planta Aprovada do 1o Subsolo" (ID 48212351), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa para o caso de descumprimento, ora arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, proferido nos seguintes termos:
(...)
É cediço que todo empreendimento residencial deve reservar vagas de garagem ou estacionamento para veículos que transportem pessoa com deficiência com comprometimento de mobilidade (art. 47, Lei no 13.146/2015; art. 8o, Decreto no 9.451/2018).
E, como essas vagas especiais consistem de área comum do condomínio, deve- se observar o que leciona o Código Civil para o caso.
Art. 1.314. Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.
Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.
Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos.
[...]
§ 2o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos.
Além disso, considerando a possibilidade de os órgãos administrativos municipais aplicarem sanções administrativas e financeiras ao condomínio em decorrência da ausência de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais, caracterizado está o perigo da demora.
Portanto, tendo o autor demonstrado satisfatoriamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, verifico, nesta análise perfunctória, a possibilidade da concessão da tutela provisória requerida.
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, porquanto foi determinado que a pintura das vagas da garagem para as pessoas com necessidades especiais, sigam a “Planta Aprovada do 1o Subsolo, a qual foi registrada em Cartório.
A medida visa, ainda, evitar sanções administrativas pelos órgãos municipais.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito, com minuciosa análise de todos os documentos.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator